Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-17.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0702068-17.2022.8.07.0008 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: SAIMON PEDRO GRACIANO DE SOUSA, ALAN RODRIGUES DA SILVA, JOSE OSVALDO DE SOUSA FILHO, LEANDRO DOS SANTOS ALVES, ANTONIO VITOR DA SILVA, CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, RONEY EMANUEL DE MORAES CARVALHO, JULIO CESAR ALVES FERNANDES, VITOR HUGO PEREIRA BARROS, LUCAS PAES SANTOS, LUCAS SILVA SANTOS, GUILHERME DOS SANTOS DA CONCEICAO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação do Ministério Público, cujos apelados estão soltos. O advogado do apelado JÚLIO CÉSAR ALVES FERNANDES, em petição de ID 53331938, requereu o adiamento do julgamento presencial, em virtude de viagem marcada para o exterior no período de 17-novembro-2023 a 30-novembro-2023 (conforme comprovante juntado no ID 53393662), haja vista que pretende sustentar oralmente. 2. Defiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento requerido pelo advogado Dr. Guilherme do Amaral Quirino, OAB, DF 67098, incluindo-se o processo em pauta presencial na primeira sessão seguinte ao retorno da viagem do advogado (após 30.11.2023). 3. Atente-se a Secretaria quanto ao pedido de sustentação oral de ID 53390393, em relação aos apelados CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, JOSE OSVALDO DE SOUSA FILHO, LEANDRO DOS SANTOS ALVES e VITOR HUGO PEREIRA BARROS. Anote-se. 4. Cumpra-se. 5. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.